Tribunal: TJBA
Processo: 8101397-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101397-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA MASCARENHAS MATOS Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE SANTANA MATOS JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura falsificada, determinando a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e o pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem afastou as preliminares de prescrição, decadência, ausência de interesse de agir, conexão e litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude em contrato de empréstimo consignado com assinatura falsificada; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição é parcial e incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, pois a lesão se renova a cada desconto, sendo inaplicável a teoria da actio nata a partir do primeiro débito. A decadência não se aplica ao caso, pois a pretensão não visa à anulação do contrato por vício de consentimento, mas à declaração de inexistência jurídica por ausência de manifestação de vontade, evidenciada por perícia grafotécnica conclusiva. O interesse de agir está presente, sendo desnecessária a prévia tentativa de solução administrativa, especialmente diante da resistência demonstrada pela instituição financeira, conforme contato prévio documentado pela parte autora. A alegação de litigância de má-fé é improcedente, tendo a própria inicial esclarecido a propositura de ações distintas para contratos autônomos, com datas e valores diversos, o que afasta a conexão e qualquer conduta dolosa. A perícia grafotécnica judicial atestou a falsidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, evidenciando fraude não atribuível à contratante, cuja inexistência de manifestação de vontade conduz à nulidade absoluta do negócio jurídico. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a tese de "fraude perfeita", por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa, superando o mero aborrecimento, com valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00, considerado proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101397-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada SONIA MARIA DE SOUZA MASCARENHAS MATOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.